Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600057-32.2020.6.16.0157
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: EMERSON MIGUEL PETRIV
Órgão julgador: EMBARGANTE: EMERSON MIGUEL PETRIV
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
27/10/2020
Número: 0600057-32.2020.6.16.0157

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 06/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600422-72.2020.6.16.0000
Assuntos: Direito de Resposta, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Conduta Vedada a
Emissora de Rádio/Televisão na Programação Normal
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Direito de Resposta nº 0600057-
32.2020.6.16.0157, que julgou improcedente o pedido de direito de resposta formulado pelos
requerentes e, de consequência, revogou a liminar de evento 5485380, no que ainda vigora,
julgando extinto o processo. (Pedido de Direito de Resposta com tutela de urgência, requerida por
Emerson Miguel Petriv e Matheus Viniccius Ribeiro Petriv contra a Televisão Cidade Ltda. Rede
Massa - SBT - TV Cidade - Canal 5.1., nos termos do art. 58, da Lei nº 9.504/97,por fatos ocorridos
na reportagem veiculada pela requerida, em 18/9/20, na emissora representada, que durante
programa jornalístico, ao informar sobre Ação Civil Pública nº 5013691-92.2020.4.04.7001/PR,
ajuizada contra os requerente pelo Ministério Público Federal, onde lhes são imputados fatos que,
segundo a inicial de referida ação consistem em atos de improbidade e que o repórter da emissora
de TV reclamada teriam dado interpretação diversa ao narrado, distorcendo os fatos, abrindo
espaço para interpretações errôneas quanto ao processo mencionado e inclusive informando
quanto a pedidos que não constam expressamente naquela ação; trechos: "o mpf ajuizou uma
ação civil pública pedindo o afastamento de deputado federal boca aberta e do deputado estadual
boca aberta júnior"; "detalhe que ambos cometeram atos de improbidade administrativa"; "(...) teria
instalado placas oficiais em seus carros particulares (...)".). RE4
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EMERSON MIGUEL PETRIV (RECORRENTE)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
MATHEUS VINICCIUS RIBEIRO PETRIV (RECORRENTE)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
TELEVISAO CIDADE LTDA (RECORRIDO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
13297
516
26/10/2020 14:40 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.562

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600057-32.2020.6.16.0157 –
Londrina – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
EMBARGANTE: EMERSON MIGUEL PETRIV
ADVOGADO: ZENO BETTONI BORTOLOTTI - OAB/PR5746200A
EMBARGANTE: MATHEUS VINICCIUS RIBEIRO PETRIV
ADVOGADO: ZENO BETTONI BORTOLOTTI - OAB/PR5746200A
EMBARGADO: TELEVISAO CIDADE LTDA
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR4263700
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR0085534
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR4262100
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA ELEIÇÕES 2020 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO
–
ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO POR DIREITO DE RESPOSTA. ART.58 DA LEI
9.504/1997 – ACÓRDÃO QUE JULGOU O RECURSO DESPROVIDO –
EMBARGOS DOS RECORRENTES. ALEGADA CONTRADIÇÃO. OPOSTOS FORA
DO PRAZO. ART.40, §8º, DA RES. TSE Nº23.608/2019. ALEGADA
INDISPONIBILIDADE DO PJE. INOCORRÊNCIA – EMBARGOS NÃO
CONHECIDOS.
1.A tempestividade é um dos pressupostos objetivos para admissibilidade dos
embargos de declaração.
2.O prazo para oposição dos embargos, nas representações de pedido de direito de
resposta, é de 1 (um) dia, conforme art.40, §8º, da Res. TSE nº23.608/2019.
3.A indisponibilidade do sistema PJE é aferida por sistema de auditoria fornecido
pelo Conselho Nacional de Justiça que, a cada cinco minutos, analisa a
disponibilidade externa dos serviços. Indisponibilidade não constatada na data
alegada pelos embargantes.
4.Embargos não conhecidos.

DECISÃO
Num. 13297516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/10/2020 14:40:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614402009900000012733592
Número do documento: 20102614402009900000012733592

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 23/10/2020

CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de embargos de declaração opostos por EMERSON MIGUEL PETRIV e
MATHEUS VINICCIUS RIBEIRO PETRIV, com o objetivo de aclarar suposta contradição
existente no Acórdão nº56.419 (ID 11179666) em que a Corte, por unanimidade de votos,
conheceu e negou provimento ao recurso apresentado pelos embargantes.
2.Os embargantes sustentaram em suas razões (ID 11538216), em síntese, que:
a) os embargos são tempestivos, pois houve indisponibilidade do sistema PJE no dia 15 de
outubro de 2020, devendo ser aplicado ao caso o disposto no artigo 10, §2º, da Lei nº11.419/06
e artigo 9 da Resolução do CNJ nº185/2013;
b) o acórdão embargado deixou de enfrentar questões constitucionais de prequestionamento,
especialmente no que condiz a não culpabilidade garantida no artigo 5º, inciso LVII, da
Constituição Federal;
c) o fato de ter ocorrido tramitação processual após a propositura da ação de improbidade, não
permite que a representada afirme em rede aberta que os embargantes cometeram atos de
improbidade administrativa;
d) o Acórdão afirma em seu item 09 que “em nenhum momento o repórter afirma que os
recorrentes já foram condenados na referida ação”;
e) esta afirmação é contraditória em relação à prova constante nos autos, vez que do vídeo
juntado no ID 4755942 (1 minuto 08 segundos 26 milésimo), constata-se que o repórter afirma,
de forma inequívoca, que os recorrentes cometeram ato de improbidade, sendo que em
nenhum momento se preocupou em preservar a imagem dos embargantes;
f) o contexto pode gerar a impressão, principalmente para os leigos, de que os embargantes já
haviam sido condenados, gerando dúvida que tem o condão de prejudicar a imagem dos
embargantes.
3.Por fim, requereu o provimento dos embargos, a fim de sanar a contradição apontada, com
especial fim de prequestionamento, haja vista a inobservância da não culpabilidade garantida
pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.
É o relatório.

VOTO

Num. 13297516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/10/2020 14:40:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614402009900000012733592
Número do documento: 20102614402009900000012733592

1.Preliminarmente, verifica-se que os embargos não merecem conhecimento, vez que
intempestivos.
2.O acórdão embargado foi publicado em Sessão, no dia 14.10.2020, conforme consta no ID
11323866.
3.Os embargos foram opostos apenas em 16.10.2020, ou seja, fora do prazo de 1 dia previsto
no §8º, do artigo 40, da Res. TSE nº23.608/2019:
"Art.40 - A decisão final proferida por juiz auxiliar nos autos do pedido de direito de resposta
estará sujeita a recurso para o plenário do tribunal eleitoral no prazo de 1 (um) dia, assegurado
.
ao recorrido o oferecimento de contrarrazões, em igual prazo, a contar da sua intimação
(...)
§8º - Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 1 (um) dia, nos autos do pedido de
direito de resposta, no PJe, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
facultado o oferecimento de contrarrazões em igual prazo".
4.Sustentam os embargantes que ocorreu indisponibilidade do Sistema PJE no dia 15.10.2020,
o que impediu a apresentação dos embargos no prazo previsto pela legislação.
5.Sobre o assunto assim dispõe a Res. TRE-PR nº774/2017, que regulamenta o uso e
funcionamento do PJE neste Tribunal:
“Art.16 - Considera-se indisponibilidade do sistema a falta de oferta ao público externo,
diretamente ou por Web Service - quando tal serviço for oferecido -, de quaisquer dos seguintes
serviços:
I - consulta aos autos digitais;
II - transmissão eletrônica de atos processuais;
III - citações, intimações e notificações eletrônicas; ou
IV - possibilidade de cadastramento de novos usuários, quando indispensável à prática de ato
processual.
Parágrafo único - Não caracterizam indisponibilidades as falhas de transmissão de dados entre
as estações de trabalho do usuário externo e a rede de comunicação pública, assim como a
impossibilidade técnica que decorra de falhas nos equipamentos ou nos programas dos usuários.
Art.17 - A indisponibilidade definida no artigo anterior será aferida por sistema de auditoria
fornecido pelo Conselho Nacional de Justiça e divulgada no sítio do Tribunal na internet.
§1º - O sistema de auditoria verificará a disponibilidade externa dos serviços referidos no art.16
com a periodicidade mínima de cinco minutos.
§2º - A indisponibilidade dos sistemas de tramitação eletrônica de processos será registrada em
relatório a ser divulgado pela internet com as seguintes informações, pelo menos:
I - data, hora e minuto do início da indisponibilidade;
II - data, hora e minuto do término da indisponibilidade; e
Num. 13297516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/10/2020 14:40:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614402009900000012733592
Número do documento: 20102614402009900000012733592

III - serviços que ficaram indisponíveis.
§3º - O relatório de interrupção, assinado digitalmente e com efeito de certidão, estará disponível
preferencialmente em tempo real ou, no máximo, até as onze horas do dia seguinte ao da
indisponibilidade”.
6.Verifica-se, outrossim, que a indisponibilidade do PJE é aferida por sistema de auditoria
fornecido pelo Conselho Nacional de Justiça que, a cada cinco minutos, analisa a
disponibilidade externa dos serviços.
7.Conforme consta na certidão de ID 12260866, extrai-se que, ao contrário do alegado pelos

embargantes, não houve qualquer indisponibilidade do sistema no dia 15.10.2020
.
8.Importante ressaltar que conforme o previsto na referida Resolução, não caracteriza
indisponibilidade ” as falhas de transmissão de dados entre as estações de trabalho do usuário
externo e a rede de comunicação pública, assim como a impossibilidade técnica que decorra de
falhas nos equipamentos ou nos programas dos usuários”.
9.Ademais, consta nos presentes autos que no dia 15.10.2020 houve movimentação
processual, com a juntada de certidões (ID 11336966, 11356516 e 11356566), bem como de
petição de ciência por parte da Procuradoria Regional Eleitoral (ID 11385116).
10.De modo que tendo os embargos sido opostos fora do prazo, e não se vislumbrando a
alegada indisponibilidade do sistema no dia 15.10.2020, não merecem conhecimento.
11.Cumpre ressaltar que das razões juntadas no ID 11538216, não se vislumbra qualquer erro
material ou vício a ser corrigido, ainda que de ofício, por esta Corte, sendo que os embargantes
demonstram, tão somente, seu inconformismo com a decisão embargada.

12.ISTO POSTO voto pelo
,
não conhecimentodos embargos declaratórios, em razão de
sua intempestividade.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600057-32.2020.6.16.0157 -
Londrina - PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN -
EMBARGANTES: EMERSON MIGUEL PETRIV, MATHEUS VINICCIUS RIBEIRO PETRIV -
Advogado dos(a) EMBARGANTES: ZENO BETTONI BORTOLOTTI - PR5746200A -
EMBARGADO: TELEVISAO CIDADE LTDA - Advogados do(a) EMBARGADO: FERNANDO
BUENO DE CASTRO - PR4263700, ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA -
PR0085534, LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - PR4262100

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do voto do
Relator.
Num. 13297516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/10/2020 14:40:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614402009900000012733592
Número do documento: 20102614402009900000012733592

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Vitor Roberto Silva, em face da
ausência justificada do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado
SESSÃO DE 23.10.2020.
Num. 13297516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/10/2020 14:40:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614402009900000012733592
Número do documento: 20102614402009900000012733592